Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO A TRANSEUNTE. APARELHO CELULAR E OBJETOS PESSOAIS. GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS INEFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente denunciado pelo crime de roubo (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.
5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime.
6. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.
7. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que o paciente não estava com o rosto coberto e a vítima foi chamada para reconhecê-lo pouco tempo depois de ela ter sido roubada, quando o apelante e o corréu foram detidos pelos policiais portando os bens subtraídos.
8 Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
9. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.